Tribunal: TJPA
Processo: 0800055-10.2020.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800055-10.2020.8.14.0079

APELANTE: BRENO DE SOUSA DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR:
2
ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800055-10.2020.8.14.0079
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE
/
PA
.

APELANTE:
BRENO DE SOUSA DIAS
.

DEFENSOR
IA
PÚBLIC
A
:

DR
A
.
FERNANDA SHETTINI
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR

DE
JUSTIÇA
:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

RELATOR:
Des.
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES DA VÍTIMA. DOCUMENTO HÁBIL A SUPRIR CERTIDÃO DE NASCIMENTO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO AUMENTO. BIS IN IDEM INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado por homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), com pena inicialmente fixada em 15 anos de reclusão, visando à reforma da dosimetria da pena sob o argumento de que a valoração negativa das consequências do crime carecia de prova documental da existência de filhos menores da vítima e de que teria ocorrido bis in idem no reconhecimento da agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de certidão de nascimento dos filhos da vítima impede a valoração negativa das consequências do crime; (
ii
) estabelecer se houve bis in idem ao considerar, como agravante, o recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo este elemento também qualificadora do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de filhos menores da vítima é circunstância idônea para majorar a pena-base a título de consequências do crime, por não ser inerente ao tipo penal de homicídio.

4. A ausência de certidão de nascimento pode ser suprida por outros documentos dotados de fé pública, como atestado de óbito que registre expressamente a existência e a menoridade dos filhos.

5. A fração de aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve observar o parâmetro jurisprudencial de 1/6
.

6. O reconhecimento de duas qualificadoras autoriza que uma seja utilizada para qualificar o crime e outra seja considerada como agravante na segunda fase da dosimetria, não configurando bis in idem.

7. Correta a compensação da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima com a atenuante da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 68, caput, e 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.902.179/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 7/12/2021,
DJe
14/12/2021; STJ, HC n. 936.493/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.650.601/AL, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 13/12/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
21/2/2022; STJ, HC 308.331/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/03/2017,
DJe
27/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
a
pelação interposta por
Breno de Sousa Dias
, representado pela Defensoria Pública, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo
do Termo Judiciário de Bagre
, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo
121
, §2º, incisos I
I
e I
V
, do Código Penal, à pena de
1
5 (
quinze
) anos de reclusão,

com cumprimento inicial da pena em regime
fechado
(ID
13441764
, fls. 11 a 15
).

Nas razões recursais (
ID 13441767
), a defesa
pleiteia
a reforma da
sentença
quanto
à dosimetria da pena,
argumentando
que, na primeira fase,
relativamente
às
consequências
do crime,
não consta nos autos documento idôneo
a justificar o aumento,
havendo ainda
ausência de
proporcionalidade na referida exasperação. Na segunda fase,
sustenta
a ocorrência de
bis in idem
,
afirmando
que a mesma circunstância foi sopesada em dois momentos distintos da dosimetria penal.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
des
provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID
13441780
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
16807582
).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

0
2.

DO MÉRITO.

Da reforma da dosimetria.

Como consignado no relatório, o apelante insurge-se, inicialmente, contra a r. sentença, sustentando que na primeira fase da dosimetria houve
a
exasperação da pena-base em razão da circunstância judicial
“consequências do crime
”

,

sem a devida comprovação documental. Afirma que não consta nos autos certidão de nascimento dos filhos da vítima que comprove a existência e a menoridade destes, requisito que, segundo a defesa, seria necessário para justificar a majoração.

Tendo em vista que a insurgência recursal se limita à dosimetria da pena, transcrevo, por oportuno, o trecho pertinente da sentença condenatória (ID 13441764, fls. 11 a 15):

(...) III-DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na conformidade das decisões do Tribunal do Júri,
JULGO PROCEDENTE a denúncia

para condenar o réu
BRENO DE SOUSA DIAS
, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, II e IV, do Código Penal, razão pela qual passo a dosar as respectivas penas a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal.

Pena-base

Analisadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, não se evidenciando que o delito foi premeditado;
não registra
antecedentes criminais, sendo que nenhum elemento foi coletado a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do de
l
ito se constituem pelo desejo de tirar a vida de outrem, o qual
já
é punido pela
própria
tipicidade e previsão de delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra a vida; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, sendo que demonstram a prática de ilícito, nada tendo a se valorar como fator que extrapole o limite dos tipos; as consequências do crime devem ser valoradas de forma negativa, uma vez que a
vitima
deixou 3 f
i
lhos as quais ficarão sem amparo do pai; em nenhum momento a vítima contribuiu para a prática do crime.

A pena cominada ao crime de
homicídio
qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão.

Em virtude de se
tratar
de crime na sua forma qualificada, o crime de homicídio passa a se enquadrar na norma prevista no art. 121, § 2°, II, do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria, portanto, a
pena
-
base deve ser estabelecida acima mínimo legal
, resultando em
15 anos de
reclusão
.

Circunstâncias
agravantes e atenuantes

Concorre a circunstância agravante pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da
vitima
(art. 61,
II
"
c
", do Código Penal) e
circunstância
atenuante relativa à confissão (art. 65, I, "d", do Código Penal).

Tendo em vista o concurso entre tais circunstâncias, tenho que as mesmas devem ser compensadas, devendo ser mantida a pena anteriormente aplicada, qual seja, 15
enos
de reclusão.

Causas de diminuição e aumento de pena

Não concorrem causas diminuição ou de aumento

Desta forma, resulta a
pena final em 15 anos de

reclusão.
(...)

Razão não assiste à
defesa. Explico
.

É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a existência de filhos menores da vítima constitui elemento idôneo para valorar negativamente as consequências do crime, por não se tratar de circunstância inerente ao tipo penal do homicídio. Confira-se:

(...)
4.
"A existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.902.179/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 14/12/2021.)

(HC n. 936.493/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

(...)
6. É
válido o aumento da pena-base, pela análise das consequências do delito, em decorrência de a vítima haver deixado filhos menores de idade órfãos. Precedentes.

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, a fim de conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.650.601/AL, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Ademais,
ressalto
que a
ausência
de
certidão de nascimento
dos filhos
nos autos
não impede
, por si só, o reconhecimento da circunstância de
existirem filhos menores
, para fins de
valoração negativa
das
consequências
do crime de homicídio. Tal
ausência
pode ser
suprida
por outros documentos que ostentem
fé pública
, como
ocorreu
no presente caso. Com efeito, o
atestado de óbito
da vítima (ID 6332443, fl. 03)
consigna expressamente
que ela deixou três filhos menores:
(1)
Ada Cristina de Oliveira Moreira, nascida em 17/05/2011, matrícula nº 06788401552012100032378002250211;
(2)

Eldson
de Oliveira

Moreira, nascido em 24/01/2013, matrícula nº 06788401552013100034390002331027; e
(3)
Lucas Gabriel de Oliveira Moreira, nascido em 03/11/2014, matrícula nº 06788401552014100037091002419065.

Portanto, não há que se falar em ausência de comprovação, pois o documento acostado supre, de forma legítima, a
ausência de certidão de nascimento dos filhos
.

Proporcionalidade na exasperação

No
tocante ao quantum de elevação da pena-base, assiste razão à defesa. À luz da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no HC n. 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
21/2/2022), a fração de aumento deve ser fixada
no patamar de
1/6 (um sexto)
.

Assim, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial negativa e observando o princípio da proporcionalidade, a pena-base deve ser
redimensionada
para
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Segunda fase – Alegação de bis in idem

Na segunda fase, a defesa sustenta a ocorrência de bis in idem, argumentando que o juízo não poderia ter considerado a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois tal circunstância já teria sido utilizada como qualificadora do crime.

Sem razão a defesa.

O réu foi condenado por homicídio duplamente qualificado, sendo que a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal (motivo fútil) foi utilizada para qualificar o delito, enquanto a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) não foi aplicada como tal.

Dessa forma, em conformidade com a discricionariedade do juiz sentenciante, o recurso que impossibilitou a defesa da vítima — devidamente reconhecido pelo Conselho de Sentença — foi valorado na segunda fase da dosimetria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante.”

(HC 308.331/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/03/2017,
DJe
27/03/2017).

No caso concreto, a agravante foi reconhecida e devidamente compensada com a atenuante da confissão espontânea
, o que deve ser mantido,
e, assim,
mantida a pena intermediária no mesmo patamar da etapa anterior, qual seja,
14 (quatorze) anos de reclusão.

Por fim,
na terceira fase
,
não há causas de aumento ou diminuição da pena, resultando
a pena final em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Mantenho o r
egime inicial de cumprimento de pena no fechado
, bem como
os demais termos da sentença.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para redimensionar a pena-base em conformidade com o patamar de 1/6, fixando-a definitivamente em
14 (quatorze) anos de reclusão, mantidos o regime inicial fechado
e os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025